Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-57.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrente ROSA FRANCISCA DOS SANTOS postula indenização por danos morais, em razão da demora excessiva da empresa concessionária em fornecer o serviço de energia elétrica para a sua nova residência, a despeito das inúmeras solicitações efetuadas.
4. A empresa concessionária sustenta que a religação não ocorreu em razão de a consumidora não ter apresentado, tanto administrativamente quanto em juízo, os documentos necessários que comprovassem o seu vínculo com o imóvel. Ocorre que, ao contrário do mencionado, fora colacionado aos autos o contrato de compra e venda e transmissão de posse do imóvel em questão, onde instalada a UC objeto dos autos, consoante ID 59769514. Se a consumidora estava na posse do referido documento, não é crível que se recusaria a apresentá-lo administrativamente, privando-se do restabelecimento do serviço essencial.
5. Demais disso, restou incontroverso que um 01 (dia) após o ajuizamento da ação o serviço essencial fora restabelecido, mesmo diante da alegação de que a consumidora, supostamente, não teria apresentado a documentação necessária na seara administrativa.
6. Aliás, o juízo de origem julgou a ação improcedente justamente porque o serviço fora restabelecido no dia 18/04/2020, isto é, no dia posterior ao ajuizamento da ação.
7. Ocorre que há provas nos autos de que a consumidora tentava a religação desde o dia 02/04/2020, juntando tanto pedidos via WhatsApp quanto protocolos de pedidos realizados via telefone (call center). Tais protocolos não restaram impugnados de forma específica.
8. Portanto, não há provas nos autos de que o serviço tenha sido realizado no prazo estabelecido no art. 31, I, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, qual seja: 02 (dois) dias úteis, bem ainda que eventual negativa tenha sido legítima.
9. Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no atendimento do pedido de religação do serviço essencial, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação de serviço, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001242-57.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 020.784.747-97 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020